Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – Quando proposta a execução fiscal, o crédito tributário não estava prescrito, art. 174, caput, do CTN, pois no período em que houve o parcelamento extrajudicial, a sua exigibilidade ficou suspensa, art. 151, inc. VI, do CTN.

II – A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Súmula 106 do e. STJ. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora.

III - Agravo de instrumento desprovido.